Tribunal: TJPA
Processo: 0000611-58.2009.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000611-58.2009.8.14.0070

APELANTE: AMARILDO DA SILVA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DE VETORES INIDÔNEOS. REMANESCENDO MODULADOR QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. READEQUAÇÃO DE OFICIO DA PENA BASE DE 07 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO PARA 04 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO - PENA ALTERADA EX OFFICIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Destarte o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo do recorrente no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação;

II -
Na hipótese, de rigor o afastamento dos moduladores desfavoráveis por inidoneidade na fundamentação, restando o vetor das circunstâncias do crime que autorizou incremento da pena base em 1/8, ou seja, em 09 meses, restando a pena base readequada de oficio de 07 anos e 09 meses de reclusão, para 04 anos e 09 meses de reclusão, não sofrendo qualquer alteração por ocasião da segunda fase da dosimetria. Todavia, na terceira fase concorreu a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º I do CP), na razão de 1/3, alterando a reprimenda para 06 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, §2º “b” do CP), e pagamento de 14 dias multa;

III - Em face dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado às
penas de
06 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB) e 14 dias multa
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mas alterar, de oficio, a pena base mensurada de 07 anos e 09 meses de reclusão para 04 anos e 09 meses de reclusão, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Britar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

AMARILDO DA SILVA BEZERRA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
10 (dez
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 8566577
).

A Defesa em suas razões asseverou pela absolvição por insuficiência probatória com supedâneo no princípio da inocência. Por fim, pugnou pela readequação da pena base para o mínimo legal, por inadequação da fundamentação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID 8566577).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
AMARILDO DA SILVA BEZERRA, inconformado com a r. sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 8566577
).

Narrou a peça inicial que no dia 01/12/2008, por volta das 12h0Omin, a vítima Armando Contente Dias foi tomada de assalto dentro da garagem de sua residência por quatro pessoas armadas com revólver e pistola, dentre elas uma mulher aparentando 25 a 30 anos que se passou por grávida para dar cobertura no roubo e o ora acusado. O evento criminoso teve seu início quando a vítima que estava acompanhada da funcionária de prenome IZAURA se preparava para ir ao banco depositar o dinheiro que seria utilizado para pagamento de duplicatas de fornecedores. Na ação criminosa foram subtraídos os seguintes pertences: R$ 146.887,90 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) em espécie e R$ 8.894,74 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) em cheques de clientes junto à empresa Airton Dias Cia e LIDA nome fantasia "ULTRALAR. Os valores em espécie e em cheques subtraídos da vítima não foram encontrados.
Devidamente processado, o recorrente
AMARILDO DA SILVA BEZERRA, foi julgado e ao final condenado às penas de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro, inconformado, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou pela absolvição por insuficiência probatória com supedâneo no princípio da inocência. Por fim, pugnou pela readequação da pena base para o mínimo legal, por inadequação da fundamentação.

2.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

In casu
, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, mormente pelas provas orais colacionadas ao acervo, dentre as quais destaca-se os relatos da vítima
Armando Contente Dias (fl.69), que esclareceu:

Que ao sair de sua loja por volta de meio dia foi abordado por dois homens armado de revólver; que, os ladrões levaram todo o dinheiro e cheques e teve um prejuízo- de R$-147.000,00; Que havia um terceiro elemento .de moto que deu fuga para os dois outros elementos; Que homem que deu fuga estava na frente do Hotel Metrópole sentado; Que não sabe como apareceu o
nome do réu Amarildo; Que não foi na delegacia
.
reconhecer ninguém; que, a polícia citava o Amarildo de Moju que era um dos participantes do roubo; Que ligou para seu tio Carivaldo que fez ocorrência na delegacia; Que quem viu foi o depoente e sua funcionária Izaura; Que o dono do Hotel Metrópole também viu algo porque o rapaz que deu fuga estava sentado na frente do Hotel.

Cediço mencionar, por oportuno, que
Armando Contente reconheceu o recorrente Amarildo da Silva Bezerra, como um dos assaltantes que levaram o dinheiro (ID 8566391). Assim como a testemunha Mario de Jesus Rodrigues da Silva, dono do hotel onde o recorrente havia se hospedado e que posteriormente participou do assalto (ID
Num. 8566391).

(...) Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte. [...] (STJ, HC 467883/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 04.10.2018, DJe 23.10.2018).

Por sua vez a testemunha
Izaura do Socorro da Silva Nogueira
, declarou:

Que os dois homens estavam armado de revólver e usavam boné e óculos escuro; que, o roubo se deu por volta das 13:00 horas e lhe roubaram cheques e dinheiro e nada foi recuperado. Que viu os dois homens saindo de moto com um terceiro, mas não sabe informar onde esse homem estava. Que os homens colocaram arma na cabeça da depoente e do Armando também; que os homens levaram a chave do carro de Armando.
“Reconhecimento (f1.69): Que tem certeza de que o acusado Amarildo está envolvido foi quem colocou arma no Armando.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo do recorrente no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação.

3.DA DOSIMETRIA

Depreende-se do
decisum
objurgado (ID 8566413), que o juízo se utilizou de dados concretos retirados do acervo processual para balizar a dosimetria da pena. Nesses termos, considerou o vetor da culpabilidade normal, não possui bons antecedentes, sem elementos para aferir a conduta social e a personalidade, motivos do crime é a busca do lucro fácil, circunstancias do crime não o recomendam , porquanto se encontrava em concurso de agentes dificultando a defesa da vítima , o que passo a valorar, encontrava-se também em emprego de arma, o que não valoro para não proceder em bis in idem; consequências extrapenais desfavoráveis eis que os bens subtraídos não foram encontrados; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a pratica do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deve ter a sua pena base estabelecida acima no mínimo legal, ou seja, 07 anos e 09 meses de reclusão e 15 dias multa.

Na hipótese, em face das razões apresentadas nos moduladores judiciais, necessário o afastamento dos vetores dos antecedentes, motivos, consequências, por inidoneidade na fundamentação, remanescendo, tão somente, o vetor das circunstâncias do crime que deve incrementar a pena base em 1/8, segundo a jurisprudência do STJ, a
propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXASPERAÇÃO DAS PENASBASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR PROPORCIONAL. AGRAVANTES. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PENAS REDIMENSIONADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 4. Hipótese em que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em patamar que não excede 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes. (...). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar as penas dos pacientes. (HC 605.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021).

Na espécie, a pena base originalmente aferida em 07 anos e 09 meses de reclusão e 15 dias multa, deve ser readequada de oficio para 04 anos e 09 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase da dosimetria a pena provisória segue inalterada, em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Todavia, por ocasião da terceira fase da dosimetria, a pena sofreu o incremento em 1/3 devido a causa de aumento de pena em face do emprego de arma (art. 157, § 2ª, I do CP), passando para 06 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB) e 14 dias multa.

Destarte, necessário ajuste no
decisum
vergastado, para se adequar a norma vigente e a jurisprudência dominante, senão vejamos:

"O entendimento firme desta Corte Superior é no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, desautoriza a revisão da reprimenda, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal." (STJ, AgRg no REsp 1706446/TO, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 11/04/2018).

Com efeito, da apreciação dos autos, notou-se que as provas evidenciaram a efetiva participação do apelante no crime, não havendo motivos para cogitar-se em insuficiência probatória. Por outro lado, quanto a dosimetria implementada, verificou-se a necessidade de ajustes, uma vez que alguns vetores não teriam sido fundamentados adequadamente, fato que credenciou a readequação da pena base mensurada que era de 07 anos, 09 meses e 15 dias multa, passando para 04 anos, 09 meses e 11 dias multa, q
ue foi acrescida de 1/3 em face da causa de aumento (art. 157, § 2º I), permanecendo em 06 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 14 dias multa, a qual tornou-se definitiva em virtude da ausência de outras causas modificadora de pena.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para, de oficio, readequar a pena aferida, seguindo o recorrente
AMARILDO DA SILVA BEZERRA, condenado às penas de
06 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB) e 14 dias multa
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023